Tribunal: STF
Processo: HC 239680
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Relatora denegou a ordem no Habeas Corpus nº 746.743/PR.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 8 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 873 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas majorado). 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. 



    4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ. O título condenatório transitou em julgado em 12/12/2023, após o julgamento do Recurso Especial n° 2.022.683.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante afirma desrespeitado o direito à inviolabilidade domiciliar (art. 5º, inc. XI, da Constituição da República), sustentando a nulidade da prova colhida. Conforme aduz, não haviam fundadas razões da ocorrência de flagrante no interior da residência.



     



    6. Pretende seja reconhecida a ilicitude da prova decorrente do ingresso domiciliar desautorizado.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    8. A par desse aspecto, observa-se que a condenação transitou em julgado. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a inicial, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Com efeito, não procede o articulado quanto à violação ilícita do domicílio. Quanto ao tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    11. Destaco, no ato apontado como coator, consultado mediante acesso ao andamento processual no STJ, a conclusão da Relatora a respeito da ausência de ilegalidade, referindo-se ao decidido no âmbito do Tribunal de Justiça: 



     “No caso, a tese de ilicitude das provas não pode ser acolhida, pois, como ressaltado pelas instâncias ordinárias, a entrada dos policiais na residência foi precedida de fundadas razões, tendo em vista que, conforme consignado pelo Juízo sentenciante, anteriormente ao ingresso no domicílio, os Policiais "puderam visualizar, de plano, a existência de drogas na cozinha da residência assim que a corré ALZENIR APARECIDA ROCHA VAZ abrira a porta de seu domicílio" (fl. 36).”



    12. Nesse contexto, não se vislumbra a ilegalidade arguida, tendo em vista a licitude do ato em situação de flagrante delito, como se deu na espécie, por ser permanente o crime de tráfico de drogas, considerado o núcleo do tipo “ter em depósito”. Diante dos contornos fáticos delineados na origem, havia justa causa para a ação policial. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Natureza e quantidade da droga. Gravidade concreta. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Violação de domicílio. Fatos e provas. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 2. Não há que se falar em violação de domicílio. Restou demonstrado que os policiais foram ao local e abordaram os acusados na frente de casa, e em seguida, com eles e sob autorização deles, adentraram na residência. Para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, seria necessário revolver fatos e provas, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 207.605-AgR/AL, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos).



    13. Além disso, alcançar conclusão diversa sobre o contexto da prática delitiva, considerado o que fora delineado pelo Tribunal de Justiça ao julgar a apelação, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator